Tribunal: STF
Processo: MS 39736
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO) QUE REPUTOU ILEGAL O ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DO USO DE ABONO PARA CÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, OS EFEITOS DO ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. É  ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria de servidor já falecido, no que tange ao valor dos proventos, depois de decorridos mais de trinta anos (desde 1984). Precedentes.



    2. No caso, o Tribunal de Contas da União determinou a cessação do pagamento da pensão por morte recebida por idosa, bem como recálculo do benefício e emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil, livre das irregularidades apontadas.



    3. Medida cautelar referendada.